Tribunal: TJSP
Processo: 2224829-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de declaração por omissão e declaração. Pretendidos efeitos infringentes.

Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

Defeitos inocorrentes de todo o modo, como demonstra o parecer do M.P. em segunda instância, que se

Ementa:
Embargos de declaração por omissão e declaração. Pretendidos efeitos infringentes.

Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

Defeitos inocorrentes de todo o modo, como demonstra o parecer do M.P. em segunda instância, que se adota "per relationem".

Embargos, uma vez ouvida a parte contrária, rejeitados.